Tribunal: TJES
Processo: 5000852-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000852-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO TRANCOZO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA – REGRESSÃO DE REGIME – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA E CONFISSÃO DO APENADO – RELEVÂNCIA RELATIVA – DECISÃO REFORMADA.

1. Configura falta grave a evasão do sistema prisional durante o cumprimento da pena em regime semiaberto (art. 50, II, da LEP).

2. O artigo 127, da Lei de Execução Penal, autoriza a perda de até 1/3 dos dias remidos em razão da prática de falta grave, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. A apresentação espontânea e a confissão do apenado são circunstâncias que podem ser consideradas na fixação da sanção, mas não afastam a aplicação da penalidade.

4. A necessidade de garantir a disciplina no sistema penitenciário e prevenir futuras evasões justifica a decretação da perda proporcional dos dias remidos.

5. Agravo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000852-66.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TIAGO TRANCOZO

VOTO

CONHEÇO DO RECURSO,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
P
enal,
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que, apesar de reconhecer a prática de falta grave por parte do apenado
TIAGO TRANCOZO
, deixou de decretar a perda dos dias remidos.

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, para que seja aplicada a penalidade de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, dado que o agravado, em gozo de saída temporária, evadiu-se do sistema prisional em 26/09/2024, somente sendo recapturado em 10/10/2024.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de aplicação da penalidade de perda de dias remidos, diante da prática de falta grave pelo agravado, que se evadiu do sistema prisional.

Nos termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido em razão de falta grave, devendo a fração ser fixada com base na gravidade da falta e no histórico do apenado.

No caso dos autos, restou demonstrado que o agravado, em regime semiaberto, deixou de retornar ao estabelecimento prisional após a saída temporária, configurando falta disciplinar grave, conforme o artigo 50, inciso II, da LEP.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a fuga do apenado constitui falta grave, independentemente do tempo transcorrido até a recaptura ou a apresentação espontânea.

No entanto, pondera-se que, no caso concreto, o juiz da execução, ao analisar os autos, considerou a apresentação espontânea do agravado e sua confissão quanto à evasão como circunstâncias atenuantes, optando por não aplicar a sanção da perda dos dias remidos.

Embora tais fatores sejam relevantes para a análise do comportamento do reeducando, não afastam a gravidade da conduta e suas consequências no âmbito disciplinar da execução penal.

A jurisprudência dominante é no sentido de que a perda parcial dos dias remidos deve ser aplicada como medida pedagógica, visando à manutenção da disciplina no sistema prisional e à prevenção de novas evasões.

Nesse sentido, cito precedente do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO RETORNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 2.
Configura-se falta grave a conduta do executado consistente no não retorno de saída temporária (evasão)
, prevista para 4/6/2021, quando estava em regime semiaberto, tendo sido recapturado apenas no dia 10/6/2021.

3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de até 1/3 dos dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).

4. Na espécie, o Tribunal de Justiça fundamentou a imposição da perda de dias remidos no grau máximo (1/3) tendo em conta a gravidade concreta da falta cometida. Com efeito,
a evasão revela a falta de comprometimento e disciplina para com o cumprimento de sua pena
.
Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 772.768/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

Assim, a aplicação da penalidade é recomendada para evitar a percepção de impunidade e garantir a correta execução da pena.

Dessa forma, entendo que a gravidade concreta da conduta, aliada à necessidade de resguardar a disciplina e a segurança do sistema penitenciário, justifica a reforma da decisão de primeiro grau, com a decretação da perda de 1/3 dos dias remidos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO,

para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a perda de 1/3 dos dias remidos do apenado TIAGO TRANCOZO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao Agravo.